Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001119-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MARCO AURELIO RIBEIRO - CPF: 650.470.951-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

V
oto

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao recurso interposto por
Marco Aurélio Ribeiro
(Id. 193016691).

Assegura que, “
o
prejuízo no caso é

manifesto e presumido, já que a decisão monocrática simplesmente impede

que a questão seja apreciada pelo Colegiado, que pode ter entendimento

divergente do nobre relator, em relação a questão de fundo, debatida no

agravo de instrumento
” e “
n
ão por acaso, é preciso lembrar que as decisões monocráticas

não são permitidas em qualquer hipótese, mas sim apenas e especificamente

naqueles situações previstas
” no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja “
reformada a decisão monocrática ora recorrida, especialmente para que questão de fundo posta no recurso de agravo de instrumento seja submetida a devida análise do Colegiado competente
”.

Contrarrazões de Marco Aurélio Ribeiro (Id. 208542194).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na
ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
proposta por
Marco Aurélio Ribeiro
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, indefere-se o pedido de tutela antecipada de suspensão dos efeitos do auto de infração nº ° 0184-D e Termo de

Embargo n° 0094-D em trâmite perante a SEMA-MT. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001047- 07.2022.8.11.0109, Primeira Instância, Id. 108135141).

Em decisão monocrática proferida em 23 de janeiro de 2024, foi provido o agravo de instrumento interposto por
Marco Aurélio Ribeiro
, visto que
os pressupostos para a configuração da

responsabilidade administrativa por dano ambiental, como é o caso de

imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os

da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio

ambiente e, no caso, em um juízo de cognição não exauriente, não ficou devidamente comprovado no processo administrativo nº 450072/2016, que o autuado, ora agravado, tenha sido, de fato, o autor do ilícito ambiental descrito no auto de infração nº 0184D, já que o órgão ambiental não procedeu diligência alguma para apurar a autoria da infração ambiental.

Por sua vez, a decisão no essencial é do seguinte teor:

[...] O auto de infração impugnado, nº 0184D, de 1º de setembro de 2016, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso registra as seguintes ocorrências: “
explorar 1.828,78ha
[mil oitocentos e vinte e oito hectares e setenta e oito ares]
de vegetação nativa em área de reserva legal
” e “
explorar 457,20ha
[quatrocentos
e cinquenta e sete hectares e vinte ares] em área fora de área de reserva legal, sem autorização de órgão competente, conforme auto de inspeção nº 0093D
” (Primeira Instância, Id. 106355757 – fls. 1) na Fazenda da Mata, localizada no Município de Marcelândia.

[...]

Do exame da prova testemunhal (Primeira Instância, Id’s. 106423202, 106423208 e 106423213) produzida na ação penal (autos nº 802-96.2011.811.0109 – Juízo do Juizado Especial da Comarca de Marcelândia), em que o agravante foi denunciado por destruir floresta nativa objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente, nos termos do artigo 50 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e, no fim, absolvido porque não teria concorrido para a infração penal (artigo, 386, IV, do Código de Processo Penal), as testemunhas inquiridas Wellington Lima de Oliveira, Manoel Chaves da Silva e Marines Simonetti, consignaram que, o Marco Aurélio Ribeiro nem sequer teria posse da área, Fazenda da Mata, localizada no Município de Marcelândia, pois o imóvel autuado pertencia ao senhor Fortunato Borin Neto, e que mais pessoas estavam nesta mesma situação, inclusive, eles.

[...]

E, na hipótese, não ficou devidamente comprovado no processo administrativo nº 450072/2016, que o autuado, ora agravante, tenha sido, de fato, o autor do ilícito ambiental descrito no auto de infração nº 0184D, já que o órgão ambiental não procedeu diligência alguma para apurar a autoria da infração ambiental, mas tão somente se baseou nos dados da propriedade autuada constantes no sistema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Além disso, nem o laudo de constatação que acompanha o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 413, datado de 1º de setembro de 2016 (Primeira Instância, Id.

106355757 – fls. 8/9), nem o boletim de ocorrência nº 2016.250376, que retrata a apreensão de maquinários e a prisão de alguns suspeitos (Primeira Instância, Id. 106355757 – fls. 23/26), fazem qualquer referência ao agravante Marco Aurélio Ribeiro.

Logo, nesta quadra, não há prova inequívoca de que o agravante teria concorrido para o ilícito ambiental objeto da lavratura do auto de infração nº 0184 D (Primeira Instância, Id. 106355757 – fls. 1).

É certo que, os pressupostos para a configuração da responsabilidade administrativa por dano ambiental, como é o caso de imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio ambiente
.

[...]

Dessa forma, enquanto a obrigação civil de reparar os danos ao meio ambiente abrange, nos termos do artigo 3º, IV, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, na condição de poluidor, toda “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”,
na seara da responsabilidade administrativa, em face do princípio da intranscendência das penas, a sanção pecuniária aplicada por infração ambiental não pode ultrapassar a pessoa do transgressor, com o intuito de atingir terceiros
.

Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação, pelo que possível é a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que homologou o auto de infração nº 0184 D, datado de 1º de setembro de 2016, e aplicou multa no montante de R$ 9.281.060,00: nove milhões duzentos e oitenta e um mil e sessenta reais
[...]. (Decisão agravada, Id. 198778159). [sem negrito no original].

A possibilidade de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas sim, preserva-se, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática.
Portanto,

ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal
.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, por repetidas vezes decidiu que, os pressupostos para a configuração da responsabilidade administrativa por dano ambiental (responsabilidade subjetiva), como é o caso de imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio ambiente (responsabilidade objetiva).

Nesse sentido:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006295-19.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento 24 de junho de 2024
; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003521-97.2021.8.11.0007, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgamento 9 de março de 2024
; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação 1013383-34.2022.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento 16 de outubro de 2023
.

Logo, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido. [...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental nº 1004349-16.2018.8.11.00002, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em
1º de agosto de 2023
).

Por fim,
alegado somente questões procedimentais, mantem-se sólidos os fundamentos da decisão monocrática
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024